Tribunal: TJBA
Processo: 8080280-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080280-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

EMBARGADO: DIONE DA SILVA DE MELO e outros

Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE MERCADO. PROVA DOCUMENTAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Dione da Silva de Melo e por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que apreciou expressamente a fixação dos honorários advocatícios, afastou a incidência vinculante da tabela da OAB e aplicou o critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC, com arbitramento da verba em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, bem como rejeitou preliminares, inclusive a alegação de necessidade de prova pericial, e, no mérito, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios diante do descompasso relevante entre a taxa contratada e o parâmetro de mercado considerado no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao fixar os honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, afastando a fixação por equidade e o caráter vinculante da tabela da OAB; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório ao rejeitar a necessidade de prova pericial e ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base na prova documental e em dados oficiais do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios e assenta que a fixação por equidade é excepcional, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário e que prevalece o critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A insurgência de Dione da Silva de Melo revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e não evidencia qualquer vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado rejeita expressamente as preliminares suscitadas por Crefisa S/A, inclusive a alegação de necessidade de prova pericial, por entender suficiente a prova documental produzida, em cotejo com os dados oficiais do Banco Central.

6. O julgamento de mérito enfrenta de forma fundamentada a abusividade dos juros remuneratórios e conclui pela existência de descompasso relevante entre a taxa contratada e o parâmetro de mercado adotado como referencial objetivo.

7. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a divergência entre o acórdão e a interpretação que a parte pretende extrair de precedente ou da tese que defende.

8. O acórdão não utiliza a taxa média de mercado como critério exclusivo e automático de aferição da abusividade, mas como referencial objetivo em conjunto com o acervo documental dos autos.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, razão pela qual a pretensão das embargantes de reformar a solução adotada pela via integrativa não merece acolhimento.

10. A rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A fixação dos honorários advocatícios observa, em regra, o critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC, sendo excepcional o arbitramento por equidade, inexistindo caráter vinculante da tabela da OAB para o Poder Judiciário. 3. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios pode ser realizada com base na prova documental e em dados oficiais do Banco Central, sem necessidade de prova pericial, quando o conjunto probatório se mostrar suficiente. 4. Para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos de declaração não afasta a incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8080280-95.2023.8.05.000
1, tendo como Embargantes e

Embargados
DIONE DA SILVA DE MELO
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR AMBOS OS RECURSOS
, pelas razões a seguir expendidas: